Tribunal: TJPA
Processo: 0005414-14.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005414-14.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AS TESTEMUNHAS NÃO SE LEMBRAM DO FATO E QUEM O PRATICOU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Embora a materialidade do crime esteja comprovada, não se pode dizer o mesmo da autoria, pois as testemunhas ouvidas não se lembram mais do fato e de quem o praticou;

2.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005414-14.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada na data de 4 de outubro de 2023, pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o acusado
LEONARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO,
pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A denúncia foi recebida na data de 29 de janeiro de 2020.

Em suas
razões recursais
(24/10/2023), o Ministério Público requer a condenação do apelado nas penas do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
(17/01/2024), o Apelado Leonardo de Oliveira Nascimento requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (26/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o recorrente não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme demonstrado por meio do inquérito policial, laudo toxicológico definitivo da droga apreendida que trata-se de
37 (trinta e sete) embalagens pesando no total 26,80g, de substância pastosa, cor esbranquiçada acondicionada em plásticos transparentes, dentro de um pote de plástico branco de tampa amarela. 165 (cento e sessenta e cinco) embalagens pesando 200g de folhas, sementes e talos de erva seca acondicionada em plásticos transparentes. O material em questão foi submetido à exames macroscópicos, reações químicas e cromatografia em camada delgada (CCD). Uma pequena faca de cabo plástico preto, uma tesoura de cabo plástico preto, um tubo de linha cor preta e diversos sacos plásticos de 1 kg. Todos os materiais descritos acima estavam dentro de uma mochila de cor vermelha. Testando
POSITIVO
para a substância B
enzoilmetilecgonin
a vulgarmente conhecida como COCAÍNA no material do item 2.1 e POSITIVO para a substância THC, princípio ativo do
vegetal Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como MACONHA no material do item 2.2 (Id n.º 17960946, pág.31).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que as testemunhas sequer se lembravam dos fatos que originaram a ação (ouvidos em depoimento registrado em mídia de disco).

Por outro lado, destaco que inexistem indícios no sentido de estar o recorrido efetivamente em atividades de traficância.

O recorrido negou a autoria do delito.

Assim, conforme depoimentos, não foi possível ter uma certeza sobre a autoria do delito. Logo, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de roubo ao apelado, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0063743-56.2015.8.14.0401, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024